Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-04.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019086-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (APELANTE), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO), JUCELIA DA SILVA SOARES - CPF: 018.450.991-25 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PRODUTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERGENTE DA AUTORA – ASSINATURA DIVERGENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por S.S COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 86518209, proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1019086-04.2018.8.11.0041, ajuizada por JUCELIA DA SILVA SOARES, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente deferida nos autos, declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 86518211, o apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de danos morais ou minorar o
quantum
arbitrado, bem como afastar a condenação em verbas sucumbênciais.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.º 86518215. Não há preliminares. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que, em síntese, teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pendentes com o requerido/apelante, originado de uma dívida inexistente.

Conforme relatado, o Juízo
a quo,
ao sentenciar a demanda, julgou procedentes os pedidos iniciais e inconformado o banco requerido recorre consoante as razões elencadas no relatório, as quais passo a analisar.

Do Dano Moral

A relação jurídica em debate atrai, a toda evidência, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por se tratar de relação entre o requerido (pessoa jurídica) e a parte autora (pessoa física), de acordo com os conceitos caracterizadores da relação de consumo insculpidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Nessa hipótese, a responsabilidade do fornecedor independe da concorrência de culpa, é, pois, objetiva, bastando para sua configuração a demonstração do defeito ou vício do produto ou serviço, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos, a teor do disposto no art. 14 do CDC.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão do débito de R$169,75 (cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 12123633 e R$177,68 (cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato de nº11900772 os quais alega nunca ter contraído.

No id. 86518184, o requerido apresentou sua contestação, juntando nos autos nota fiscal, a qual supostamente estaria assinada pela parte autora.

Da análise dos autos, é possível verificar os indícios de fraude, tendo em vista ser notória a divergência da assinatura da parte autora e da assinatura colacionada na nota fiscal, veja-se:

Outrossim, da análise do comprovante de endereço juntado nos autos pela parte autora (id. 86518172) e o endereço de envio constante na nota fiscal (id. 86518188), é possível constatar que os produtos foram entregues em endereço divergente.

Neste sentido, conclui-se que houve fraude na contratação. E, portanto, não há de ser acolhida a tese do apelante de que não praticou qualquer ato ilícito, pois é dever da empresa requerida, no momento da contratação, diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo cliente, para que as fraudes sejam evitadas.

Disso decorre a conclusão de que a empresa concorreu para a concretização do dano causado à parte autora, ao contratar com terceira pessoa em nome desta e ao não aferir a autenticidade dos dados ali constantes.

Logo, a utilização indevida dos dados de terceiro caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar. Tal obrigação encontra amparo, na falta de cuidado da empresa requerida, na utilização de métodos inadequados para a prestação do serviço e no risco da atividade desenvolvida.

Com efeito, diante das provas constantes nos autos é certo que a apelada sofreu danos morais passíveis de reparação em razão da contratação fraudulenta em seu nome.

A responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina, exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano.

Evidentemente, depreende-se dos autos que a autora foi substancialmente prejudicada pela atitude indevida do apelante, ou seja, pelo mau funcionamento da empresa requerida que deveria ter mais cautela para evitar a ocorrência de dano, inclusive decorrente de ação fraudulenta de terceiro.

A toda a evidência, a conduta ilícita adotada pela empresa requerida ofendeu os direitos atinentes à personalidade da autora, sobretudo o direito ao mínimo existencial, postulado da dignidade humana.

Neste sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, II, CPC - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Negada a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor, cabe ao réu fazer a prova da sua veracidade, nos termos do art. 389, inc. II, do CPC. O banco que não utiliza da cautela necessária e eficaz na conferência dos dados e documentos apresentados no momento da contratação de empréstimo solicitado por terceiro, e desconta valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenado à indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJMT. RAC nº 82.307/2012. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 28.11.2012 – Dje: 14.12.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRIMEIRO APELO – DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e descontados valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenada a instituição financeira requerida à indenização por danos morais. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica repetição do indébito.”
(TJMT. RAC nº 131437/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5ª Câmara Cível. J. em: 26.03.2014 – Dje: 02.04.2014).

Do
quantum
indenizatório.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrida, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

Do Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante ao valor máximo fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021